Tribunal: STF
Processo: ARE 1503204
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 106) contra acórdão (eDoc 82) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 110), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 114), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 106, fl. 5):



    4.1 DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA



    Em atendimento ao novo artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que veio regular o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, suscita a União a presença de repercussão geral no caso vertente. 



    No Tema 942 de repercussão geral o Supremo Tribunal Federal reconheceu a transcendência, relevância e repercussão geral de se "saber se é aplicável ao servidor público o artigo 57, § 5º, da Lei 8.213/91, à luz do artigo 40, §§ 4º, III, 10 e 12, da CRFB, a fim de se permitir a averbação do tempo de serviço prestado em atividades especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor, com a conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada, para a obtenção de outros benefícios previdenciários", entendendo ainda que "a repercussão geral da matéria exposta se evidencia não só pela profunda controvérsia jurídica instaurada em todas as instâncias judiciais, refletindo-se na proliferação de demandas com esse conteúdo,mas também pelo inegável impacto da decisão a ser tomada por esta Suprema Corte no já combalido equilíbrio financeiro e atuarial da previdência pública" (cf. voto condutor do acórdão que reconheceu a repercussão geral no RE n. 1.014.286/SP). 



    Semelhante debate deu causa ao reconhecimento de repercussão geral do assunto no Tema 293, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que "a questão referente à contagem especial do tempo de serviço prestado em condições insalubres em período anterior à instituição do estatuto dos servidores públicos, questão versada no presente apelo extremo, possui relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, nos termos do § 1º do art. 543-A do Código de Processo Civil" (cf. acórdão de afetação no RE 612358 AgR/ES) 



    Resta demonstrada assim repercussão geral para cumprimento do requisito do art. 1.035, do CPC, quer em razão da repercussão geral já reconhecida nos Temas 293 e 942, quer em razão da discussão acerca de distinção que necessita ser realizada em relação ao que foi julgado por esta Corte Suprema em tais temas, e também por conta do volume dos feitos e pela natureza da discussão proposta.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente